Tribunal: TJPA
Processo: 0006399-44.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006399-44.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO DA SILVA COSTA, MARIA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O Embargante afirma a existência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios, requerendo que incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

2 -
Sentença que fixou o percentual de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

3 –
Por aplicação do disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, se faz necessária alteração, a fim de que o percentual de honorários incida sobre o valor da condenação.

4 -
Embargos acolhidos para sanar omissão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso.

Em síntese, a inicial narra que os autores são cônjuge e filho de militar que, após acidente automobilístico, foi encaminhado ao Hospital Militar do Estado. Fora relatado que o paciente necessitava de cirurgia de urgência, mas o procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da necessidade de mais profissionais capazes de auxiliar o procedimento. Relataram que o genitor passou a noite com fortes dores e que após a realização da cirurgia, enquanto estava em estado gravíssimo, foi transferido para o HPSM do Guamá por não haver respirador disponível no hospital em que se encontrava. Ao chegar no pronto-socorro, foi informado que o paciente operado deveria aguardar uma vaga no CTI, resultante de um óbito de algum outro paciente, para que então pudesse fazer uso de um respirador. O paciente, enquanto aguardava, veio a óbito, motivo pelo qual requereram a indenização por danos morais no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sob justificativa de negligência médica.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente: a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o óbito ocorreu em pronto-socorro municipal e que em razão disto a legitimidade passiva no feito seria do Município de Belém; a ilegitimidade ativa dos autores; a necessidade de denunciação à lide dos médicos envolvidos. No mérito afirma a inexistência de culpa por parte do Estado e que o médico não tem a obrigação de trazer cura aos pacientes. Afirma a ocorrência de culpa concorrente em razão de o acidente haver ocorrido em razão de embriaguez da vítima. Requer a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

Em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conheci e concedi parcial provimento ao recurso.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, afirmando a ocorrência de omissão quanto a condenação de honorários advocatícios. Aduz que tal condenação deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o Embargado afirma a inexistência de omissão e a impossibilidade de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O Embargante afirma a existência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios, requerendo que incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração comportam acolhimento.

Dispõe o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Nota-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido, porém, essa não é a hipótese dos autos.

Por se tratar de sentença condenatória, se faz possível se mensurar o valor da condenação por meio de simples cálculos aritméticos.

Neste viés, embora a sentença recorrida tenha fixado a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, é necessário que o percentual incida sobre o valor da condenação, de modo que merecem acolhimento os embargos.

A propósito:

Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores - Compra e venda de bem imóvel Sentença de procedência Insurgência da ré no tocante a verba honorária arbitrada Valor da condenação é mensurável Necessidade de arbitramento da verba honorária em função do valor da condenação Aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil Sentença reformada Recurso provido” (TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1002274-69.2017.8.26.0471, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. em 22/02/2019)

“Entre as alternativas, condenação, proveito econômico e valor da causa, esta só se admite como base de cálculo dos honorários de sucumbência, se o valor daquelas não for "possível" de mensuração ” (TJSP, 28ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1005437-17.2017.8.26.0161, Rel. Des. Celso Pimental, j. em 16/10/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
sanando a omissão do
decisum
para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024